Tribunal: TJDFT
Processo: 0755019-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0755019-75.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: ROLDAO PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 56282411), dê-se vista à Defesa do embargado. 2. Após, conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator